Tribunal: TJPA
Processo: 0800531-64.2022.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800531-64.2022.8.14.0051

EMBARGANTE: ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS

APELANTE/APELADO: DANIEL SOUZA CORREA, CASSIO PATRICK DE ASSIS RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Reexame de matéria já decidida. Rejeição dos embargos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Roberta Elik Santana de Assis contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal do TJ/PA que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante e corréus, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). A defesa sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de provas da estabilidade e permanência da associação criminosa, ou, subsidiariamente, requer o pré-questionamento da matéria.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou todas as razões recursais, abordando de forma clara as provas e circunstâncias do caso concreto que embasam a sentença condenatória, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso.

IV.
dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS
, por sua defesa, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de ID 28159696, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo embargante.

Em suas
razões
, pede o acolhimento dos presentes embargos, para
que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a ausência de provas da estabilidade e permanência da associação criminosa
, ou
que se declare expressamente pré-questionada a matéria jurídica delineada
(ID 28262643).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
custos legis
se manifestado pela
rejeição
dos embargos (ID 29435581).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, todas as matérias questionadas, enfrentando todas as razões recursais.

Nesse sentido, a ementa do julgado embargado é esclarecedora, vejamos:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Flagrante em residência. Entrada justificada. Materialidade e autoria comprovadas. Inviabilidade de absolvição e desclassificação. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Penas e regimes mantidos. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações penais interpostas por Cássio Patrick de Assis Rodrigues, Daniel Souza Correa e Roberta Elik Santana de Assis contra sentença da 3ª Vara Criminal de Santarém que os condenou, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas; (ii) verificar se há prova suficiente para manter a condenação dos apelantes; (iii) analisar o pedido de desclassificação do tráfico para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (v) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas.

III. Razões de decidir

3. A entrada na residência dos réus foi legítima, diante do estado de flagrância e da percepção de forte odor de drogas, além de fundada suspeita corroborada por denúncia e mandado de prisão em desfavor da corré. A diligência policial encontra respaldo no art. 5º, XI, da CF/1988, não havendo nulidade a reconhecer.

4. A materialidade e a autoria dos delitos estão amplamente demonstradas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos consistentes de agentes estatais, confirmando que os réus mantinham substâncias entorpecentes, instrumentos de fracionamento e valores em espécie para fins de tráfico, inclusive em ambiente de coabitação.

5. O pleito de desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas) não procede, diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas e dos elementos objetivos que indicam atividade de traficância.

6. A condenação simultânea por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) afasta a possibilidade de concessão do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da mesma lei), conforme entendimento pacífico do STJ.

7. As penas foram corretamente dosadas, com vetores neutros e penas-base fixadas no mínimo legal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir. Os regimes iniciais de cumprimento estão em conformidade com o art. 33 do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, 44, 59 e 69; CPP, arts. 303 e 386, II, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 843.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 12.12.2023. STJ, AgRg no HC 826.997/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27.09.2023. STJ, AgRg no HC 710.408/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30.08.2023.

Assim, acaso a embargante entenda ter havido erro
in judicando
na apreciação de suas teses, deve se valer do recurso adequado para a reforma da decisão.

Nesse sentido:

A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz) (...)”

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pela parte em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício, rejeito os embargos, mantendo
in totum
o acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025